Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700001-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Diante da petição de ID no 73831080, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO